Tribunal: TJSP
Processo: 1020112-55.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial e empresarial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação/queda de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– Preliminares de não comprovação de pagamento das indenizações securitárias e de cerceamento de defesa – Afastamento – Pagamento das prestações securitárias satisfatoriamente demonstrado por meio de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial e empresarial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação/queda de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– Preliminares de não comprovação de pagamento das indenizações securitárias e de cerceamento de defesa – Afastamento – Pagamento das prestações securitárias satisfatoriamente demonstrado por meio de comprovantes bancários juntados aos autos - Impossibilidade de realização de prova pericial quanto aos equipamentos atingidos, na medida em que, segundo a própria seguradora, em sua réplica, os itens avariados foram substituídos – Ré que, embora não tenha, em caráter preliminar, deduzido a tese da falta de interesse de agir calcada na ausência de pedido administrativo de ressarcimento, desfiou uma série de argumentos por meio dos quais defende a imprescindibilidade da observação das determinações contidas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL – Desnecessidade, contudo, de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Inteligência do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Mérito - Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária recorrente – Documentos que não se afiguram autênticos laudos técnicos, sendo desprovidos de fundamentação técnico-científica - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Ônus que lhe competia, porquanto não se afigura hipossuficiente – Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do CDC - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.